Tribunal: TJDFT
Processo: 0739236-58.2024.8.07.0016
Órgão julgador: MARIA ISABEL DE LOURDES SILVA
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-11-25
Data de publicação: 2024-12-05

Ementa:
Ementa: DIREITO ADMINISTRATIVO. RECURSO INOMINADO. AUTO DE INFRAÇÃO DE TRÂNSITO. SUSPENSÃO DO DIREITO DE DIRIGIR. AMPLA DEFESA E CONTRADITÓRIO NÃO OBSERVADOS. RECURSO PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. O recurso. Recurso Inominado contra a sentença que julgou improcedente o pedido inicial, que visava a declaração de nulidade de Auto de Infração lavrado pelo DETRAN, alegando a inobservância do prazo legal para expedição da Notificação da Penalidade, bem como pela ausência de informações claras e precisas no momento da abordagem, comprometendo o direito à ampla defesa e ao contraditório.
2. O fato relevante. O recorrente alega que foi autuado em fiscalização policial, oportunidade em que lhe foi aplicada multa por recusar submeter-se ao teste do bafômetro (art. 165-A do CTB). Alega que ofereceu defesa prévia, todavia, indeferida. Aduz ter ocorrido decadência no julgamento da defesa prévia com base na Lei 14.229/2021. Argumenta que “após o julgamento da defesa prévia o próprio DER/DF determinou a expedição da notificação da penalidade para abertura de prazo de recurso a JARI, (...) consta que o Recurso a JARI não foi conhecido em razão de sua tempestividade, no entanto o referido recurso não consta nos autos administrativos”. Aduz que o recorrido não juntou o aviso de recebimento da Notificação da Penalidade, não juntou comprovante que a enviou mediante carta simples e tampouco por meio eletrônico, razão pela qual deve ser aplicado os mandamentos da Súmula 312 do STJ. Sustenta a nulidade do processo administrativo de suspensão do direito de dirigir, porquanto ausente notificação para defesa, restando, desse modo, prescrita a pretensão punitiva. Requer a reforma da sentença para julgar procedente o pleito inicial. Contrarrazões apresentadas. Dispensado o preparo ante a concessão da gratuidade de justiça.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. A questão em discussão consiste em verificar se há irregularidade no auto de infração n. Y0001167591, no que diz respeito ao cumprimento das notificações de autuação.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. Inicialmente, insta destacar que a Lei 14.229/2021, que fixa prazo para expedição de notificações é posterior à ocorrência do fato, portanto, não aplicável ao caso.
5. O artigo 281, inciso II, do Código de Trânsito Brasileiro dispõe que, a notificação da autuação deve ser realizada no prazo de 30 dias da autuação e, fixada a penalidade, será expedida nova notificação ao proprietário do veículo ou ao infrator, por remessa postal ou por qualquer outro meio tecnológico hábil, que assegure a ciência da imposição da penalidade.
6. Na hipótese, no ato da abordagem policial foi lavrado o Auto de Infração n. Y0001167591, em 28/1/2017, com expedição da notificação de autuação, em 16/2/17, com prazo para interposição da defesa findo em 14/3/2017 (ID 64840547).
7. A parte autora/recorrente apresentou defesa prévia, todavia indeferida em 03/07/2019 (ID 64840663 p. 20-30), que incluiu a suspensão do direito de dirigir por 12 meses. Contra o indeferimento o recorrente interpôs recurso para JARI, recebido por Técnico de Trânsito em 16/2/2022 (ID 64840551 p.1), inclusive juntando em anexos a notificação penalidade constando data limite para recurso em 18/2/2022 (ID 64840551 p. 9-10), porém foi indeferido por intempestividade, sob alegação de que o prazo para recurso seria 7/7/2020 e o recurso só foi interposto em 16/2/2022 (ID 64840553).
8. Em que pese o recorrido ter juntado documento que conste data limite para recurso em 11/11/2019 (ID 64840663 p.35), o recorrente juntou documento emitido em 4/2/2022 pela própria recorrida que consta como data limite para recurso 18/2/2022 (ID 64840551 p.10). Nesse ponto, cumpre destacar que a recorrida não alegou incorreção ou qualquer erro administrativo no respectivo documento apresentado pela parte autora. Ademais, sequer trouxe aos autos os documentos de protocolo administrativo do recurso da parte recorrente.
9. Desse modo, sob pena de lesão ao contraditório e ampla defesa nos processos administrativos (art. 5o, LV, da CF/88), vislumbrado a não garantia de defesa em todas as instâncias administrativas e que não cabe repassar ao administrado equívocos ocorridos em sistemas de gestão administrativa, a nulidade do auto é medida que se impõe.
IV. DISPOSITIVO
10. Recurso provido para, reformando a sentença, declarar a nulidade dos processos administrativos decorrentes do auto de infração Y0001167591.
11. Ausente condenação em honorários advocatícios ante ausência de recorrente vencido.
12. A súmula de julgamento servirá de acórdão, consoante disposto no artigo 46, da Lei n. 9.099/95.
____
Dispositivos relevantes citados: art. 5o, LV, da CF/88.